Tribunal: TJES
Processo: 0030261-47.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030261-47.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LARISSA COELHO ROCHA MARRA

APELADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS SA e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO – DOLO OU ERRO NÃO EVIDENCIADOS – DEFEITOS NO VEÍCULO SANADOS EM MENOS DE 30 DIAS (ART. 18, §1º DO CDC) – RECURSO DESPROVIDO.

1. A questão dos autos cinge-se a verificar se a apelada foi induzida intencionalmente a erro ao adquirir mediante arrendamento mercantil ou leasing o veículo na apelada Movida, a ensejar a anulação do negócio jurídico.

2. Para que haja a anulação do negócio jurídico celebrado livremente pelas partes dos negócios jurídicos celebrados, faz-se necessária prova robusta da existência de vício do consentimento, sob pena de manutenção das condições estabelecidas pelos signatários. Mas, em que pesem as afirmações da autora, não há provas robustas e suficientes do suposto vício de consentimento, capaz de ensejar a anulação dos negócios jurídicos.

3. Na hipótese, a apelante não colacionou Ata Notorial, com transcrição das conversas eletrônicas travadas por meio do aplicativo Whatsapp com o vendedor e o Gerente da requerida, atestada por Tabelião dotado de fé pública. Ainda que considere válida a prova por ela produzida - afinal, o formato utilizado pela autora (exportação de conversa, e não meros
prints
) permite aferir as datas, horas das mensagens e os interlocutores, além de não ter sido impugnada pelos réus-, a mesma não é apta a atestar o alegado vício de consentimento da contratação que pretende anular, observando ainda as demais provas produzidas, ou seja, os áudios e documentos juntados.

4. De acordo com o art. 18, §1º do Código do Consumidor, o consumidor pode exigir a substituição do produto, abatimento do preço ou restituição da quantia paga caso o vício não seja sanado no prazo máximo de trinta dias, o que não ocorreu, já que os vícios constatados no veículo foram sanados dentro do prazo legal.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LARISSA COELHO ROCHA MARRA
contra sentença juntada ao ID 8377583, proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face da Movida Locação de Veículos SA, JSL Arrendamento Mercantil SA e São Silvano Comércio de Veículos Eireli, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Insurge-se a requerente, afirmando, em síntese: (i) que a Autora foi ludibriada, pois manifestou, anteriormente a formalização da avença, que não desejava celebrar contrato de arrendamento mercantil, mas sim de financiamento, considerando ainda que o veículo adquirido não se apresentou útil aos fins que se destina, por apresentar vários defeitos; (ii) Conforme se depreende dos e-mails e mensagens trocadas entre os representantes da alienante e a adquirente, as reclamações pelos vícios ocultos ocorreram logo na primeira semana de uso do veículo, durante o mês de setembro deste ano (2018); (iii) comprovados os atos abusivos e de má-fé, e diante de todas as circunstâncias relatadas, a Autora não pode ser compelida a satisfação da obrigação, conferindo-lhe direito até mesmo a rescisão do contrato, com a restituição do status quo ante; (iv) que no documento de fls. 31/50, assinado pela autora, há expressa menção à modalidade leasing, que estampa a logomarca da instituição financeira ré (JSL), além de ter a descrição de todas as cláusulas inerentes a esse tipo de contratação, a exemplo da existência de Valor Residual Garantido (VRG). Todavia, não foi efetivamente o que a Apelante queria contratar. E isso é o suficiente para a que numa relação de consumo, seja respeitado a vontade do consumidor; (v) que o juiz sentenciante deu excessiva vantagem ao que estava disposto nos documentos colacionados aos autos de fls. 31/50, que teve o condão único de informar ao juízo a pretensão da Recorrente no que diz respeito à modalidade de crédito que buscava.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção do édito.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade e inexistentes questões preliminares, passo ao exame do mérito recursal.

A questão dos autos cinge-se a verificar se a apelada foi induzida intencionalmente a erro ao adquirir mediante arrendamento mercantil ou leasing o veículo na apelada Movida, a ensejar a anulação do negócio jurídico.

Narra a Apelante em sua petição inicial que, no dia 01/09/2018, se dirigiu à loja da Movida para comprar um veículo seminovo, tendo o vendedor lhe apresentado o veículo Chevrolet Spin 1.8 automático LTZ 2016/2017. Aduz que, durante o processo de compra, informou que tinha um crédito pré-aprovado no Banco Itaú, e informou ainda que tinha interesse de amortizar a dívida de forma antecipada.

Ressaltou que o vendedor “Franklin” e os Réus alienantes tinham plena ciência das características essenciais ao negócio que foram solicitadas pela Autora, mas quando foi assinar o contrato na data de 04/09/2018, deparou-se com contrato de arrendamento mercantil e não Financiamento por Crédito Direto, e sem atentar-se para a literalidade das cláusulas, assinou o ajuste, alegando ter sido ludibriada, pois não informada sobre as diferenças entre o leasing e o CDC.

Também afirmou que o veículo apresentou inúmeros defeitos, sendo obrigada a deixar o veículo na concessionária para reparos desde 20/09/2018, e por tais razões, requereu o cancelamento da compra e venda e do leasing, o que foi negado pela JSL (e 2ª ré), de modo que ajuizou a presente demanda pretendendo a anulação de todos os contratos celebrados e condenação das requeridas ao pagamento de dano moral.

Na sentença, compreendeu o MM. Magistrado a quo que, havendo alegação de dolo, deve haver prova inequívoca da sua ocorrência, o que não se vê nos presentes autos, mormente, face a exibição do documento de fls. 31/50, assinado pela autora, havendo expressa menção à modalidade leasing, que estampa a logomarca da instituição financeira ré (JSL), além de ter a descrição de todas as cláusulas inerentes a esse tipo de contratação, a exemplo da existência de Valor Residual Garantido (VRG).

O artigo 171 do Código Civil preceitua que a nulidade do negócio jurídico pode ser declarada quando plenamente demonstrada a existência dos seguintes vícios de consentimento:

“Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

(...)

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.”

Na espécie, a apelante afirma ter havido dolo ou intencional induzimento a erro, ao assinar o Contrato de Leasing ou arrendamento mercantil, quando expressou previamente sua vontade perante os vendedores da Movida por adquirir o veículo que lhe interessou, mediante Financiamento por Crédito Direto ao Consumidor, operação por ela sempre realizada para aquisição de seus bens, haja vista seu interesse em quitar as parcelas antecipadamente com desconto.

Para que haja a anulação do negócio jurídico celebrado livremente pelas partes dos negócios jurídicos celebrados, faz-se necessária prova robusta da existência de vício do consentimento, sob pena de manutenção das condições estabelecidas pelos signatários.

Mas, em que pesem as afirmações da autora, não há provas robustas e suficientes do suposto vício de consentimento, capaz de ensejar a anulação dos negócios jurídicos.

Primeiramente, tenho por tecer algumas considerações acerca das provas colacionadas pela parte autora a tentar comprovar o fato constitutivo do direito alegado, notadamente, a utilização de conversas (em texto e áudio) por meio eletrônico (aplicativo de mensagens Whatsapp).

Atualmente, os aplicativos de mensagens eletrônicas estão sendo cada vez mais utilizados pela população, inclusive comercialmente. O próprio poder judiciário de alguns estados da federação tem utilizado aplicativos na prática de atos processuais, como citações e intimações, largamente utilizados no período de pandemia da Covid-19 por sinal, não se podendo rejeitar de plano, portanto, as mensagens eletrônicas como meio de prova.

Não obstante, como existe a possibilidade de edição dessas mensagens, a jurisprudência civil nacional vem analisando com cautela a possibilidade de utilização de
prints
e transcrições de mensagens do whatsapp, exigindo que a parte adote o cuidado de colacionar transcrição lavrada por Tabelião (dotado de fé pública) das mensagens por Ata Notorial Pública, na forma do art. 384 do CPC
1
. Nesse mesmo sentido, verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE. PRESCRIÇÃO ÂNUA. OCORRÊNCIA.
CONVERSA EM APLICATIVO DE MENSAGENS. MEIO DE PROVA. POSSIBILIDADE. CERTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA.
PROVA JUNTADA EM FASE RECURSAL. REQUISITOS DO ART. 435 DO CPC NÃO COMPROVADOS.- O prazo prescricional para a ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora é de um ano (súmula 101 do STJ), figurando como termo a quo da contagem a ciência inequívoca por parte do postulante de sua incapacidade laboral (súmula 278 do STJ).

- É lícita a prova constituída por meio de reprodução de mensagens de texto de aplicativo de mensagens, desde que registrada por ata notarial, tendo em vista que goza de fé pública, em consonância com o art. 384, parágrafo único, do CPC.
Não devem ser conhecidos os documentos anexados às razões recursais quando não enquadrados nas hipóteses do art. 435 do CPC e seu parágrafo único. (TJMG- Apelação Cível 1.0000.22.258711-5/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/12/2022, publicação da súmula em 15/12/2022)

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO DE CONTRATO DE NATUREZA DE COMPRA E VENDA. INCIDÊNCIA DO ART. 373, II DO CPC VIGENTE.
CÓPIAS DE TRECHOS DE CONVERSAS VIA WHATSAPP. AUSÊNCIA DE ATA NOTARIAL COM TRANSCRIÇÃO LAVRADA POR TABELIÃO DOTADO DE FÉ PÚBLICA.
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EFETUADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. ÔNUS NÃO DESINCUMBIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Alega a Apelada, Requerente na ação que celebrou contrato de locação verbal com o Apelante, através do qual este utilizaria seu veículo financiado, mediante pagamento das parcelas referente ao financiamento, não tendo este cumprido o quanto pactuado, deixando de efetuar o pagamento das referidas parcelas. O Apelante assevera que, em verdade, adquiriu o citado veículo junto à Apelada, lhe pagando em contrapartida a quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), por meio da transferência de uma carta de consórcio em nome de terceiro e entregando alguns produtos, totalizando tal valor, tendo esta celebrado, em verdade, contrato verbal de compra e venda, salientando que toda a negociação foi feita com o filho da Apelada. Ao fazer tal alegação, o Apelante, Acionado na ação originária, trouxe para si o ônus e probante e de tal ônus não se desincumbiu, na medida em que não colacionou qualquer elemento que corroborasse tal alegação.
Os trechos de conversas mantidos com o filho da Apelada não servem como meio de prova, uma vez que não foi juntado aos autos ata notarial com transcrição atestada por Tabelião dotado de fé pública.
O comprovante de depósito efetuado em favor do filho da Apelada não atesta que o valor ali constante se refira efetivamente ao pagamento (TJ BA - APL: 05348785120158050001. Relator: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL. Data de Publicação: 03/09/2019).

Na hipótese, a apelante não colacionou Ata Notorial, com transcrição das conversas travadas com o vendedor Franklin e o Gerente Ricardo da Movida, atestada por Tabelião dotado de fé pública.

De qualquer forma, ainda que considere válida a prova por ela produzida - afinal, o formato utilizado pela autora (exportação de conversa, e não meros
prints
) permite aferir as datas, horas das mensagens e os interlocutores, além de não ter sido impugnada pelos réus-, a mesma não é apta a atestar o alegado vício de consentimento da contratação que pretende anular, observando ainda as demais provas produzidas, ou seja, os áudios e documentos juntados.

Embora nas conversas de
Whatsapp
seja possível aferir as tratativas preliminares da negociação, como as simulações de financiamentos, não há ali nenhuma mensagem da autora ao vendedor a indicar que esta desejava adquirir o veículo exclusivamente por CDC ou com características inerentes e exclusivas do CDC que o diferenciam de outras operações de crédito, como a alegada possibilidade de amortização antecipada das prestações com desconto.

Os demais documentos e áudios juntados demonstram tratativas posteriores à celebração do contrato e tradição do veículo, mormente, sobre os defeitos que a autora constatou no bem e os esforços dos prepostos da Movida para conserto deste no prazo de 20 dias úteis e proposta de carro reserva à autora, neste período.

Volvendo às mensagens eletrônicas de texto trocadas, estas denotam que as partes iniciaram as negociações mediante conversa eletrônica, com a autora requerendo-se ao vendedor que este realizasse simulação de financiamentos a lhe permitir optar qual seria o melhor meio de obtenção de crédito do veículo que a interessou. Reputando conveniente um valor e número de parcelas, a autora aceitou a simulação do vendedor, e a partir de então, a contratação passou a ser presencial, pois ela teria que se encaminhar à loja física para assinar o contrato e obter a posse do veículo.

Embora realmente o vendedor não tenha, pelas conversas eletrônicas iniciais, informado que a operação por ele simulada para aquisição do veículo seria de arrendamento mercantil, o contrato assinado é muito claro acerca da operação contratada e seus termos, e se deparando com tal operação disposta no contrato, a apelante afirma ter questionado o Gerente da Movida chamado “Ricardo”, o qual, em suas palavras, informou que o contrato não poderia ser amortizado nos primeiros 24 meses com desconto.
Mesmo assim
, o contrato foi assinado e rubricado em todas as laudas.

Em seus e-mails e reclamações escritas (fls. 15 e 63) a requerente também informa ter sido esclarecida pelo Gerente Ricardo, quando foi pessoalmente assinar o contrato, que se tratava de
leasing
, e que esta operação se assemelhava aos Financiamentos CDC, com determinadas diferenças, dentre estas, principalmente, a de que, no
leasing
, a arrendatária não poderia quitar o contrato antes de 24 parcelas ou meses.

Importante característica própria a esse tipo de operação é a existência de limitação de prazo. Na modalidade “
leasing
financeiro” o prazo mínimo de arrendamento é de dois anos para bens com vida útil de até cinco anos, e de três anos para os demais. Para veículos, o prazo mínimo é de 24 meses
2
, tratando-se de informação verídica e devida a que foi repassada.

Oportuno ressaltar como as afirmações da autora são incoerentes, afinal, causa estranheza que a requerente, a qual afirma que sempre deixou claro que adquire bens por financiamentos que permitem amortização antecipada das parcelas - ou seja, ela liquida a dívida antes do tempo-, tenha assinado ao contrato de
leasing
após ter sido informada de que não poderia, justamente, amortizar a dívida antes de 24 meses.

Cabe ressaltar que na quitação antecipada do contrato, após limite legal, é possível incidir desconto de encargos financeiros cobrados nas contraprestações. A Resolução 3.516/2007 do Banco Central do Brasil estabelece os critérios para o cálculo do deságio (art. 1º), e ao que se extrai dos autos, a possibilidade de cancelamento foi informada à autora por preposta da empresa de leasing e também apelada, após ser questionada.

Dessa forma, é de se constatar não apenas a ausência de prova de qualquer vício de consentimento, mas a inexistência de vício de vontade ao assinar o contrato.

Ainda que se trate de relação de consumo, cabe a parte autora realizar a prova mínima do direito que alega. E, no caso, a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório no que toca à alegação de contratação de Leasing sob vício de consentimento alegado – o dolo.

Considero ainda que a apelante exerce atividades como Gerente de Desenvolvimento de Negócios, é alfabetizada, detinha à época 35 anos de idade, ou seja, possuía discernimento suficiente para, juntamente com as informações obtidas do preposto da loja de Seminovos (as quais não se mostraram incorretas), ler o contrato, o qual é claro em seus termos, e concluir que se tratava de um Arrendamento Mercantil.

No máximo, houve arrependimento posterior à celebração do contrato, principalmente provocado pela incontroversa constatação, logo após tradição do veículo, de defeitos ocultos no bem adquirido. Não obstante, os réus alegaram que os vícios foram todos sanados no prazo de 20 dias úteis, as suas expensas, fato não impugnado ou contestado pela autora, o que se confirma pelas conversas eletrônicas juntadas pela autora.

De acordo com o art. 18, §1º do Código do Consumidor, o consumidor pode exigir a substituição do produto, abatimento do preço ou restituição da quantia paga caso o vício não seja sanado no prazo máximo de trinta dias, o que também não ocorreu.

Assim, por se tratar de direito disponível e não estando comprovada a ocorrência de vício de consentimento aos negócios jurídicos ou vício de qualidade ao veículo que o tenha tornado impróprio ou diminuído o valor, devo manter o contrato entabulado (e demais negócios acessórios), em respeito ao princípio da
pacta sunt servanda
, tampouco configurado dano moral, como registrado na sentença.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Com fundamento no § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais anteriormente fixados para 13% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
Art. 384. A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados, a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabelião. Parágrafo único. Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial.

2
Banco Central do Brasil. Perguntas frequentes Arrendamento Mercantil (
leasing
). Atualizado até agosto de 2024. Disponível em <https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/liquidacao-antecipada-de-arrendamento-mercantil-leasing>

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.